Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Valdinei Dias Santana, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 25 de novembro de 2018, em razão de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, caput, do Código Penal, sendo pronunciado em 29 de abril de 2019.
Em 10 de agosto de 2020, o paciente requereu da autoridade coatora a revogação da sua prisão preventiva, entretanto, o pleito foi negado com sob argumento de que não houve alteração dos fatos e os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem, ratificando a decisão anterior.
Aduz que, com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passa a prever a obrigatoriedade de reanálise acerca do cabimento e da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, o que não ocorreu.
Alega que a prisão do beneficiário persiste por 01 (um) ano e 09 (nove) meses, período mais que suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente, sendo que ainda não foi levado a julgamento pelo Tribunal de Júri.
Ressalta que está configurado o excesso injustificado de prazo para formação da culpa, sem que haja previsão para a realização do julgamento, em razão da pandemia da Covid-19.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva e do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.55104468). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Analisando os documentos juntados, verifica-se que em 14 de agosto de 2020, o juízo “a quo” analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, consignando em sua decisão que a manutenção da prisão cautelar do paciente se faz necessária em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Veja-se:
“(...) Nota-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ainda não desapareceram, devendo a custódia cautelar ser mantida, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo acusado (homicídio, porte de arma e condução de veículo automotor sob influência de álcool) e de sua periculosidade, uma vez que já foi condenado por diversos crimes, inclusive pelo de homicídio, conforme exposto na decisão que decretou a prisão cautelar.
Com efeito, verifica-se que diferentemente do ventilado pelo acusado, não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância. (...)”
Logo, em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
No presente caso, o paciente já foi pronunciado, tendo o feito superado a fase de instrução processual, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ, in verbis: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (sic).
Vale lembrar que em 2020, ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, em razão de força maior.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, a necessidade e justificativa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados com respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.